Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por LUIS LINDOZO COSTA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 254490481, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0726706-66.2021.8.07.0003, proposta em face do SUZIA MARIA PINTO VERAS e ANICETO SOARES (agravados/exequentes), na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução ao argumento de que a sentença teria suspendido a exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça, a multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC não seria aplicável e que o valor correto da execução seria de R$ 82.411,41 (oitenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos), conforme planilha apresentada; requerendo, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, com base no Tema 410 do STJ (ID 251790489, dos autos de origem). O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 78678811), sustenta, em síntese, que, quanto à probabilidade do direito, a decisão é extra petita, uma vez que deferiu pedido que fora apresentado pelo agravado; e que a demora quando uma penhora indevida recai sobre faturamento, causa vários riscos e dificuldades, incluindo: restrição financeira; comprometimento do orçamento, resultando em dificuldades para cumprir obrigações financeiras, levando ao endividamento e à impossibilidade de manter um orçamento equilibrado; restrições de crédito; e impossibilidade de aquisições necessárias. Assevera que, quanto à reversibilidade da matéria: essa questão é de relevância fundamental, pois caso não seja provido seus pedidos ao final do processo, a agravada poderá ter a possibilidade da penhora sem prejuízo. Argumenta que foi penhorado na conta corrente do agravante a quantia de R$124.598,79 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), sendo que existe um excesso de penhora no importe de R$42.187,38 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), conforme consta da impugnação que foi rejeitada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para reconhecer os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (ID 78680466). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução ao argumento de que a sentença teria suspendido a exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça, a multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC não seria aplicável e que o valor correto da execução seria de R$ 82.411,41 (oitenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos), conforme planilha apresentada; requerendo, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, com base no Tema 410 do STJ (ID 251790489, dos autos de origem). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se perscrutar se houve ou não excesso de execução por parte dos credores no que tange à exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator